Tribunal: TJMT
Processo: 1034266-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034266-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), E. DA MATA E PINHO LTDA - CNPJ: 10.583.046/0001-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento – Assistência Judiciária Gratuita – Empresa Recorrente – Insuficiência Financeira não demonstrada –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão em que a Relatora indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita para o processamento do Recurso e, por conseguinte, determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

2- A Recorrente sustenta que a análise da hipossuficiência financeira de uma Empresa não pode se restringir à movimentação bancária e aduz que os valores creditados em sua conta não configuram necessariamente capacidade financeira para arcar com os custos processuais.

3- Alega, ainda, omissão na decisão agravada quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal para, desde logo, reformar a decisão de primeiro grau e conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por ela.

II.

Questão em discussão

4- A questão em discussão reside em verificar se a Recorrente comprovou sua impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais e se há omissão na análise do pedido liminar.

III. Razões de decidir

5- Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, quando o pedido de gratuidade de justiça é formulado em recurso, o Relator deve apreciá-lo e, se indeferido, fixar prazo para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o que foi corretamente observado no caso concreto.

6- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas depende da efetiva comprovação da incapacidade financeira, sendo insuficiente a simples alegação de dificuldades econômicas (AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 2.116.203/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 17/2/2025).

7- A Recorrente foi intimada para apresentar documentos que evidenciassem sua situação financeira, tendo juntado apenas extrato bancário referente a um único mês, no qual constam transações de valores expressivos, incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.

8- O recolhimento do preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade recursal; logo, a análise do pedido liminar exige o prévio recolhimento do valor devido.

IV.

Dispositivo e tese

9- Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca de sua incapacidade financeira, sendo inviável o benefício quando a parte não comprova a alegada hipossuficiência por meio de documentos idôneos. O recolhimento do preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade recursal."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 7o, e 101, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 2.116.203/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 24/2/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1034266-76.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
E. da Mata e Pinho Eireli
em virtude da decisão de Id. 264133260, em que indeferi o pedido de justiça gratuita formulado pela Agravante.

Insatisfeita, alega que a análise da hipossuficiência financeira de empresa não pode se restringir a avaliação superficial de suas movimentações bancárias.

Argumenta que as transferências nos valores de R$ 6.616,80, R$ 10.545,53 e R$ 9.718,30 não devem ser considerados como um indicativo da capacidade econômica da empresa para arcar com os custos processuais.

Alega que a falta de análise do pedido de antecipação da tutela recursal para reformar desde logo a decisão do Juiz de Primeiro Grau e conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, configura omissão no julgado, o que compromete a efetividade da tutela jurisdicional e pode ocasionar em danos de difícil reparação, caso a decisão não seja suspensa até o julgamento final.

Sustenta que o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é desproporcional e contrário aos princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à Justiça.

Diante desses argumentos, pede o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão recorrida, conceder a gratuidade da justiça e deferir o pedido de tutela de urgência para suspender a Ação de Execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, relato os fatos desde a origem da controvérsia.

Em 06/02/2024, a empresa E. da Mata e Pinho Ltda. opôs Embargos à Execução e requereu a concessão do efeito suspensivo para sobrestar o curso da Ação Executiva n. 1031218-20.2023.8.11.0041 promovida pelo Agravado, Banco do Brasil S.A.

O Juiz singular determinou a intimação da Recorrente para o recolhimento das custas processuais e a apresentação dos documentos necessários à instrução dos autos.

Em 09/02/2024, a Agravante juntou o comprovante de pagamento das custas processuais dos autos de origem; entretanto, permaneceu inerte quanto à apresentação dos documentos solicitados.

Diante disso, foi novamente intimada para cumprir o comando judicial, o que foi atendido posteriormente.

Na sequência, o Juiz
a quo
constatou que a Agravante pleiteou a exclusão dos encargos, mas não indicou o valor do excesso, tampouco apresentou a memória de cálculo. Em razão disso, determinou a intimação da Recorrente para emendar a inicial. Na mesma decisão, recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo.

Inconformada, a Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em 29/11/2024, no qual se insurge apenas quanto ao recebimento dos Embargos à Execução no efeito devolutivo.

Nas razões recursais, pleiteou a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento do Recurso e requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de conceder efeito suspensivo aos Embargos e impedir o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1031218-20.2023.8.11.0041.

Em 04/12/2024, a Juíza de Direito Célia Regina Vidotti, Relatora em substituição legal, determinou a intimação da Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira para o processamento do Agravo.

Em 12/12/2024, a Agravante protocolou a petição de Id.

259076188, em requereu a dilação do prazo por mais 15 (quinze dias), com o sobrestamento do feito.

O pedido foi apreciado apenas em 20/01/2025, quando o Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes, pelo princípio da cooperação, concedeu 02 (dois) dias, a contar da intimação daquela decisão, para que a Recorrente juntasse aos autos os documentos solicitados anteriormente, quais sejam: extratos de todas as contas bancárias que movimenta, referente aos últimos três meses, e cópia das três últimas declarações de IRPJ.

Em 23/01/2025, a Recorrente juntou apenas e tão somente extrato do período de 01/11/2024 a 30/11/2024, da conta que bancária mantém no Sicredi, nada mais (Id. 263459263).

Com a conclusão, em 03/01/2025, analisei o documento apresentado e conclui que a empresa Agravante tem condições financeiras de arcar com o preparo no valor de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), razão pela qual indeferi o pedido de gratuidade e determinei o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias.

Conforme se observa da Certidão de Id. 267972294, em 12/02/2025, decorreu o prazo concedido para o recolhimento do valor devido.

Em 17/02/2025, interpôs este Recurso de Agravo Interno, em que aduz que as transferências nos valores de R$ 6.616,80, R$ 10.545,53 e R$ 9.718,30 não devem ser considerados como um indicativo de que a empresa tenha condições financeiras para arcar com os custos processuais.

Afirma que a falta de análise quanto ao pedido liminar para conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução e suspender o andamento da Ação de Execução, configura omissão no julgado, o que prejudica da efetividade da tutela jurisdicional e pode ocasionar em danos de difícil reparação, caso a decisão não seja suspensa até o julgamento final.

Sustenta que o indeferimento da gratuidade da justiça é desproporcional e contrário aos princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à Justiça.

Pois bem.

Sabe-se que, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, quando a concessão da gratuidade é requerida em Recurso,
“o Recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Neste Tribunal, o Regimento Interno estabelece que, se o Relator indeferir o pedido, deve fixar o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do valor devido, sob pena de deserção (art. 79-B, § 2o, TITJ/MT).

Ainda é de conhecimento dos Operadores do Direito, dentre eles os Advogados, que o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Ou seja, sem o seu pagamento, não há como analisar os pedidos formulados nas razões, seja liminar ou de mérito.

É pertinente ressaltar que, se o pedido de antecipação da tutela recursal ainda pende de análise, é porque a Recorrente não trouxe os documentos quando solicitados (em 07/12/2024), optou por requerer, no penúltimo dia, a dilação do prazo para a juntada, por 15 (quinze) dias.

Apesar de a Relatora em substituição legal não ter apreciado o pedido, se tivesse acolhido, considerando a suspensão do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 220, CPC), a Agravante juntaria os documentos somente em 03/02/2025.

O Juiz Marcio Aparecido Guedes, Relator em substituição legal, analisou o pedido da Agravante em 20/01/2025, e deferiu parcialmente, pois considerou o prazo do recesso forense e concedeu mais 02 (dois) dias para que juntasse os documentos solicitados e, ainda assim, a Agravante juntou apenas o extrato bancário já citado neste voto.

Evidente, portanto, que não há omissão no julgado, pois a demora na análise do pedido liminar decorre da conduta da própria Agravante.

No que tange ao indeferimento da gratuidade para o processamento do Recurso, é assente no âmbito do STJ, que
“o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula n. 481/STJ), o que não restou evidenciado na hipótese dos autos.”
(AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 2.116.203/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Aliás, a questão foi sumulada em 2012 pela Corte Superior no Verbete 481. Logo, o benefício de justiça gratuita a pessoas jurídicas depende da comprovação de sua incapacidade financeira, inexistindo presunção de hipossuficiência.

Se, intimada para trazer documentos suficientes para comprovar a alegada insuficiência financeira, a Agravante junta apenas extrato bancário, é ilógica sua alegação de que a análise não pode se restringir a avaliação superficial de suas movimentações bancárias.

Analisei o único documento que carreou para os autos depois de intimada para fazer prova da necessidade do benefício e conclui que tem condições de pagar o preparo recursal na quantia de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos).

Na decisão recorrida, justifiquei que da análise do extrato bancário juntado pela Agravante consta entrada de valores expressivos, tais como transferências no valor de R$ 6.616,80 (06/11/2024), R$ 10.545,53 (14/11/2024) e R$ 9.718,30 (27/11/2024).

Além disso, identifiquei TEDs de valores incompatíveis com suas alegações, tais como R$ 4.196,10 (quatro mil cento e noventa e seis e dez centavos), R$ 1.383,32 (um mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos) (duas vezes) em 12/11/2024, somando R$ 6.962,74 (seis mil novecentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Diante desse contexto, conclui que tais circunstâncias são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, razão pela qual indeferi o pedido.

Nota-se, portanto, que somente apliquei entendimento que hoje é positivado no Código de Processo Civil, precisamente nos artigos 99, § 7.o e 101, §§ 1.o e 2.o.

Ademais, conforme já exposto, não há como analisar as teses do Agravo de Instrumento sem o recolhimento do preparo recursal, uma vez que é requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

De todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso e mantenho hígida a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025